Tribunal: TJDFT
Processo: 0008343-33.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008343-33.2011.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA CIOFFI, ANTONIO FELIX PEREIRA DE ALMEIDA, CESAR ARANDAS DE MELO, EDSON MOLINA FERREIRA, FRANCISCO CARLOS ROSSI, JORGE WASHINGTON NOVATO BOMFIM, JOSE ROBERTO FARIA FILGUEIRAS, LUIZ CARLOS WILLUMSEN, NILZA MARIA ALBUQUERQUE BARRETO, VALTER DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE PELA 2a CÂMARA CÍVEL DESTE TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO No 343, DA SÚMULA DO STF, AFASTADO PELO COLENDO STJ. REMESSA AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA REJULGAMENTO DA RESCISÓRIA QUANTO À MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. CORREÇÃO PLENA DAS PARCELAS VERTIDAS. ENUNCIADO No 289, DA SÚMULA DO STJ. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR. 1. Se, em virtude de provimento de recurso especial, por decisão monocrática do Ministro Relator, foi determinado a afastamento do Enunciado no 343, da Súmula do STF, e consequente conhecimento da rescisória no tocante à pacificação da correção monetária sobre a restituição das contribuições pagas a título de previdência privada, e exame do mérito dessa questão, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se analise a questão referida. 2. Consoante entendimento pacificado na colenda Corte Superior de Justiça, a correção monetária deve ser plena, pelos expurgos inflacionários incidentes sobre o resgate da reserva de poupança em planos de previdência complementar, sendo o IPC o índice que melhor reflete a inflação do período. Inteligência do Enunciado no 289, da Súmula do STJ. Logo, impõe-se o rejulgamento da ação rescisória, nesse ponto, para reconhecer o direito dos autores à correção monetária pelo referido índice. 3. Pedido rescisório julgado procedente. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina a legislação de regência, e não por equidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028